Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711334-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUEIDER CONCEICAO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Cível de Brasília (ID 62001170 – processo principal), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0000380-34.2012.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 15913430), o agravante sustenta, em síntese, que desde o ingresso da ação de execução, em janeiro de 2012, a executada tem adotado ações para ocultar seu patrimônio e não adimplir a dívida proveniente da emissão de cheques que foram devolvidos, em setembro de 2011, com o valor, à época, de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais). Argumenta que após esgotar as possibilidades de recebimento do crédito por meios dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, RIDF e outros, requereu a penhora em folha da executada. Defende que é possível a realização da penhora em folha e que o percentual proposto de 30% não levará a executada a miséria, tendo em vista que aufere o rendimento mensal de R$ 8.066,64 (oito mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que a agravada tem enriquecido ilicitamente em detrimento do agravante, tendo em vista já ter decorrido mais de 8 anos do inadimplemento. Requer, ao final, o deferimento da tutela de evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada afim de que seja determinada a penhora de 30% da sua remuneração. Preparo recolhido (ID 15913432). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Isso porque se verifica que a decisão recorrida indeferiu a penhora de 30% do salário da agravada para o pagamento dívida, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, o que, a princípio, afasta a probabilidade do direito alegado. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, visto que o pedido de penhora, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Ademais, é importante destacar que a decisão impugnada, ante a ausência de providências a cargo do juízo, remeteu os autos ao arquivo provisório. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora